Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS POR LAUDO DE MECÂNICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela empresa ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, para condenar a requerida a pagar o valor de R$470,00, relativo aos danos materiais decorrentes de avarias no veículo da recorrida, provocados por combustível adulterado comercializado pela recorrente. Arguiu preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia. Afirma que a nota fiscal apresentada pela recorrida indica apenas que a troca dos bicos ocorreu em razão de utilização de combustível de qualidade ruim, sem comprovar que tenha sido aquele adquirido no estabelecimento da recorrente. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35340917). Contrarrazões apresentadas (ID 35340923).
3. Preliminar. No caso vertente a controvérsia pode ser dirimida por meio da prova documental apresentada nos autos, a qual se mostra suficiente e hábil. Ademais, tanto o combustível nas bombas do posto da recorrente já foi renovado, quanto o carro da recorrida consertado, mostrando-se inviável e inócua a produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita.
4. Há que se esclarecer que a relação sob comento se encontra açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
5. A ré, em seu recurso, afirmou que não há conclusão nos autos de que o problema no veículo da recorrida tenha sido causado pelo combustível por ela comercializado. Rebate a informação constante da nota fiscal de realização do serviço no carro da autora/recorrida, ao argumento de que não é indicativo de que tenha sido o seu combustível o causador do problema, mormente no cotejo do laudo de análise de combustível feito por iniciativa da recorrida, id 35340851. O abastecimento ocorreu no dia 28/06/2021, no período da manhã, e o automóvel da autora apresentou problema passada uma hora do fato, culminando com a parada total do veículo. Observa-se que no final daquele dia retornou ao estabelecimento e reportou o acontecido, pugnando pelo ressarcimento do valor gasto no conserto do carro, o que foi negado pela gerência, que também se recusou a fornecer amostra do combustível para análise.
6. Com efeito, de acordo com o laudo pericial mencionado, a análise ocorreu em 03/08/2021, prazo suficiente para que a gasolina tivesse sido completamente renovada nos tanques da recorrente. Logo, caberia à recorrente comprovar que o produto que oferece aos consumidores é de qualidade, com verificação nos termos da Resolução ANP 09/2007, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Impõe-se o reconhecimento de que os danos no carro da recorrida decorreram da adulteração do combustível comercializado, sendo imperioso o ressarcimento do dano comprovado, nele compreendido o reparo mecânico, o guincho e o combustível adquirido. Sentença que se confirma.
8. Recurso CONHECIDO, preliminar afastada. No mérito, NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação (ar. 55 da Lei 9099/95).
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.